Tribunal: TJBA
Processo: 0510123-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510123-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA DATA S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, ANDRE MENDES MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ESTOQUE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO DE IMPUGNAR A PERÍCIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória, reduzindo o crédito tributário de ICMS apurado no Auto de Infração nº 298636.0049/11-2, de R$ 2.405.056,88 para R$ 485.664,14. A decisão de primeiro grau baseou-se integralmente em laudo pericial que concluiu ter havido erro da fiscalização na apuração do estoque da empresa Apelada. O Estado Apelante busca a reforma integral da sentença, argumentando que o laudo pericial é tecnicamente falho e imprestável para ilidir a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se as alegações do Apelante contra o mérito da prova pericial podem ser analisadas, ou se, ao contrário, o seu direito de impugnar o laudo já se encontra fulminado pela preclusão temporal, matéria esta inclusive já decidida por esta Segunda Câmara Cível em sede de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O prazo para que as partes, por meio de seus assistentes técnicos, se manifestem sobre o laudo pericial (art. 433, parágrafo único, do CPC/73, vigente à época) é preclusivo. A inércia da Fazenda Pública em apresentar sua impugnação no momento processual oportuno acarreta a perda do direito de questionar as conclusões do perito.

2. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre o laudo em 06/04/2015, mas só apresentou sua impugnação em 10/06/2015, mais de 45 dias após o término do prazo legal, operando-se a preclusão.

3. A questão da preclusão do direito do Estado Apelante de impugnar a perícia já foi definitivamente decidida por esta Segunda Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0002374-18.2016.8.05.0000, cuja decisão reconheceu a extemporaneidade da manifestação do Fisco.

4. Estando a matéria preclusa, é vedado a esta Corte reexaminar os argumentos de mérito do Apelante que visam desconstituir o laudo pericial, devendo prevalecer a prova técnica que fundamentou a sentença de primeiro grau.

5. Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Apelante.

Tese de julgamento:

1. O prazo para a Fazenda Pública impugnar o laudo pericial é preclusivo. A apresentação da manifestação de seu assistente técnico fora do prazo legal impede a posterior discussão sobre o mérito da perícia em sede de apelação.

2. A ocorrência de preclusão sobre a faculdade de impugnar a prova técnica, já reconhecida em Agravo de Instrumento transitado em julgado, impede a rediscussão da matéria no julgamento da Apelação, devendo o laudo pericial ser considerado hígido para fundamentar a decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º; Código de Processo Civil de 1973, art. 433, parágrafo único; Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0002374-18.2016.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0510123-94.2014.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelad
as

TELEFONICA DATA S.A. e Outra,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA